Tribunal: CARF
Processo: 10830.010918/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010918/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.419 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
R DE B PENTEADO EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02
DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. CIÊNCIA DE INTIMAÇÃO
VIA POSTAL. RECEBIMENTO POR PESSOA QUE NÃO TEM VINCULO
COM O DESTINATÁRIO. VALIDADE.
É válida a ciência de notificação via postal realizada no domicílio fiscal do
sujeito passivo quando confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que o mesmo não seja o representante legal do
destinatário.
Aplicação da Súmula CARF no 9 (vinculante)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de tempestividade, conhecer parcialmente do recurso, deixando de conhecer a
arguição de violação a dispositivo constitucional, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010918/2008-11
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010918/2008-11

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/CPS.
Trata-se de insurgência, protocolada em 24/10/2008 (fl. 01), contra o Ato
Declaratório Executivo - ADE n° 358.707, de 22 de agosto de 2008, que determinou a
exclusão do Contribuinte do Simples Nacional (Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006), com efeitos a partir de 01/01/2009, à conta da suposta existência
de débitos com exigibilidade não suspensa em face da Fazenda Pública Federal (fl.
02).
Na oportunidade, o Contribuinte alegou, com respeito à IP ri 0032561/2008,
faria substituir as "GFIPs para que seja regularizado as pendências perante este
órgão" (fl. 01).
Os autos tornaram à DRF de origem para cumprimento do que disposto na
Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ n° 01, de 15 de março de 2010.
Transcreve-se trecho do que solicitado (fl. 11):
Sobre a matéria, sobreveio a Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ n°
01, de 15 de março de 2010, a qual, no que tange à preparação do respectivo
processo administrativo-fiscal, dispôs em seu art. 3", parágrafo único:
Art. 3°[...]
Parágrafo
único.
Os
processos
administrativos
fiscais
formalizados
anteriormente a esta Norma de Execução e que não contenham os débitos que
ensejaram a exclusão do Simples Nacional deverão ser remetidos à unidade da RFD
para que, em procedimento de diligência, proceda conforme o disposto neste artigo.
Em particular, no âmbito do que se entenda por "proceda conforme O disposto
neste artigo", dê-se especial relevo para os incisos II e III do mencionado dispositivo:
"dar ciência ao contribuinte, bem como novo prazo para impugnação", prazo este de
30 (trinta) dias.
Após, tornar os autos a esta DRJ em Campinas/SP, explicitando-se, então, a
situação dos débitos na data em que vencido o "novo prazo para impugnação"
conferido ao Contribuinte, (destaques do original).
Na inteligência do que ali se compreendeu, aquela DRF fez expedir a
"INTIMAÇÃO 10830/SEORT/DRF/CPS/910/2010", no corpo da qual especificou a
relação de débitos-causa de exclusão do Contribuinte do Simples Nacional até então
não regularizados (fl. 19). Disso, o Contribuinte tomou ciência em 29/06/2010 (fl. 20)
e, passados 30 (trinta) dias a partir da referida data, constatou a DRF de origem
que as pendências continuavam em aberto (fl. 26). Expediu-se, então, o despacho
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010918/2008-11

decisório de fl. 27, denegatorio do pleito do Contribuinte, a ele cientificado em
24/08/2010 (fl. 28), garantindo-lhe o espaço de mais 30 (trinta) dias para acrescer o
que de seu interesse fosse em face desta Delegacia de Julgamento. Nesse âmbito, o
Interessado protocolou a peça de fls. 29/48 em 22/09/2010 na qual pondera que: (1) a
intimação portada na correspondência que acompanhou o AR de fl. 28 não se deu em
face de pessoa a tanto autorizada pelo Contribuinte; (2) "houveram apontamentos de
inconsistências no Sistema da Receita Federal na transmissão das GFIP's. portanto,
frise-se, na se trata de DÉBITOS!!!" (destaques do original); (3) inconstitucional
seria a disposição contida no art. 17, inciso V, da LC n° 123, de 2006, na medida em
que configuraria meio transverso de execução, no mais e até, antecipada, tudo na linha
de interpretação jurisprudencial já assentada, inclusive, em enunciado de Súmula do
STF; (4) não obstante tudo quanto dito, promovera o envio de novas GFIP
correspondentes aos períodos em que, supostamente, identificaram-se divergências
entre o quê declarado a título de débito e o tanto recolhido, bem como pagamentos
adicionais de ordem a eliminar quaisquer divergências.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/CPS, conforme
acórdão n. 05-31.720, de 17 de dezembro de 2010 (e-fl. 217), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO.
CONFISSÃO DE DÉBITO. INCONSTITUCIONALIDADE.
É suficiente à regularidade de qualquer intimação que tal se faça no domicílio
fiscal do Contribuinte. Os valores apontados em GFIP constituem confissão de
dívida. É vedado à Administração afastar a aplicação da Lei ao fundamento de
sua alegada inconstitucionalidade. É causa excludente do Simples Nacional a
existência de débito com exigibilidade não suspensa..
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 241), no qual, em
linhas gerais, repete e reafirma os fundamentos de fato e de direito apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
O julgamento foi convertido em diligência à Unidade de Origem, para verificação
da tempestividade do recurso, tendo sido apresentada a informação fiscal de e-fls. 302.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Tempestividade
Em 13/01/2011 o interessado foi cientificado do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 05-31.720, sendo os autos enviados para arquivo em 28/02/11, via despacho
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010918/2008-11

interlocutório de e-fls. 223, presumivelmente por inexistência ou falta de juntada de Recurso
Voluntário.
Constata-se, às e-fl. 223, a existência do comunicado Seort no qual foi juntado o
Aviso de Recebimento "AR" indicando a ciência do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade pelo interessado em 13/01/2011. Logo, o termo final para apresentação do
Recurso Voluntário foi o dia 14/02/2011, de conformidade com as regras de contagem de prazo
estabelecidas no decreto no 70.235/72 (PAF).
Ocorre que o Recorrente apresentou em 07/10/2011 (e-fls. 241) petição onde
requereu a juntada de cópia do Recurso Voluntário supostamente protocolizado em 04/02/2011,
na qual pugnou pela tempestividade deste.
Entretanto, o carimbo de protocolo eletrônico de recepção aposto no documento
de e-fls. 242 está ilegível, não sendo possível identificar se o recurso foi efetivamente
apresentado em 04/02/2011, ou em outra data qualquer na DRF/CPS.
Em preliminar de Recurso Voluntário, o ora Recorrente sustenta que o referido
recurso foi protocolizado de forma tempestiva, e que desconhece o motivo pelo qual não foi
devidamente processado e remetido ao órgão competente para sua apreciação.
Face a essa divergência, como dito no preâmbulo, o julgamento foi convertido em
diligência para fins de aferição da tempestividade do recurso, conforme Resolução da 2a TE no
1002-000.018, vazada nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, resolvem os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem responda aos quesitos abaixo.
a) esclareça quais foram os motivos pelos quais o Despacho do Serviço de Orientação e
Análise Tributária da DRF/CPS determinou o arquivamento dos autos em 28/02/2011, a
fim de que se possa aferir ocorrência ou não da preclusão do direito de apresentação de
Recurso Voluntário;
b) reconheça, ou não, por qualquer dos meios disponíveis (como registro de controle de
protocolo, etc), a legitimidade do carimbo de protocolo eletrônico de recepção do
Recurso Voluntário de e-fls. 242, inclusive intimando o Recorrente para apresentação
do documento original, se necessário, de modo a que se possa identificar, com exatidão,
a data nele aposta;
c) informe se o ora Recorrente era optante do domicílio tributário eletrônico à época dos
fatos, e, em caso positivo, se consta algum registro de apresentação de Recurso
Voluntário por aquele meio, juntando, inclusive, telas de sistemas e outros documentos
que possam comprovar a efetiva ciência comprobatórios
Em resposta à diligência, a Unidade de Origem esclareceu que o carimbo aposto
no Recurso Voluntário é de fato de servidor do Centro de Atendimento do Contribuinte da
Receita Federal do Brasil, e que o contribuinte não era optante pelo Domicílio Tributário
Eletrônico.
Considerando a resposta inconclusiva da Unidade de Origem quanto aos quesitos
formulados na diligência relativos à data de protocolo do Recurso Voluntário, será este
considerado tempestivo, em atenção ao princípio in dubio pro reu, que preconiza que a dúvida
em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputado.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010918/2008-11

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso atende aos demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação de
violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Mérito
O primeiro ponto defendido pelo Recorrente refere-se à regularidade da intimação
postada na correspondência que acompanhou o AR de fl. 24.
Alega o Recorrente que o funcionário que assinou a intimação não teria poderes
para recebê-la, o que, na sua visão, daria causa à nulidade do procedimento.
O tema não merece maiores digressões, eis que encontra-se sumulado no âmbito
do CARF:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, não tem razão o Recorrente, eis que considera-se legítima a intimação
efetuada no seu domicílio fiscal, mesmo que recebida por não funcionário ou pessoa não
credenciada para assinatura do AR (aviso de recebimento).
O segundo ponto do recurso diz respeito à contestação dos débitos que motivaram
a exclusão do Simples Nacional.
Por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/CPS n° 358707 (e-fls. 4) e com
fundamento no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, o contribuinte foi excluído do
Simples Nacional a partir de 01/01/2009, por possuir débitos com exigibilidade não suspensa à
época da exclusão.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010918/2008-11

(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Como se observa, é lícita a exclusão de contribuintes do Simples Nacional que
possuam débitos com exigibilidade não suspensa ao tempo da exclusão.
Da análise dos autos, verifica-se que os débitos que motivaram a exclusão
constam das e-fls. 26 do processo, inexistindo nos autos qualquer comprovação da liquidação ou
suspensão da sua exigibilidade pelo contribuinte.
Em suas razões de defesa, o Recorrente apresenta ipsis litteris os argumentos
oferecidos em sede de Manifestação de Inconformidade.
Dado que os fundamentos exarados no acórdão recorrido não foram contestados
no recurso, e por concordar com eles, peço vênia para transcrever trechos do referido acórdão
para adotá-los, desde já, como razões de decidir, de conformidade com o § 1o do artigo 50 da
Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF – RICARF (destaques
do original):
(...)
Sobre a regularidade da intimação portada na correspondência que acompanhou
o AR de fl. 28, nada há o que se lhe opor, certo que efetuada no domicílio fiscal do
Contribuinte. E firme a inteligência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
nesse sentido. Veja-se:
FUNCIONÁRIO/PREPOSTO - A ciência do auto de infração feita no domicilio
do contribuinte a funcionário da empresa é suficiente para caracterizar a intimação
como válida nos termos do artigo 23, I, do Decreto n." 70.235/1972 (Acórdãn."303-
27.309, publicado no DOU de 05/07/1993).
SÓCIO NÃO REPRESENTANTE LEGAL - A notificação de lançamento feita na
pessoa de sócio quotista atende o requisito do art. 23, inciso I, do Dec. 70.235/72,
especialmente se o contribuinte acode com impugnação no prazo legal, na qual
afirma ter sido intimada e enfrenta a questão de mérito (Acórdão n"202-04.955,
publicado no DOU de 05/11/1992).
Por outro lado, divergências apontadas nas GFIP em cotejo com o tanto
recolhido são, sim, suficientes à caracterização de débito do Contribuinte, a teor do
disposto no § Io do art. 225 do Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999 (Regulamento
da Previdência Social):
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
§ Io As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garanda
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do não-recolhimento.
Por fim, antes de se adentrar ao mérito propriamente, resta dizer que cumpre à
Administração Tributária aplicar a Lei de ofício. Por outra, toda atividade da
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010918/2008-11

Administração Pública (como é a Tributária) é infralegal, isto é, tem a Lei como teto.
Nos dizeres de Celso Antonio Bandeira de Mello, in "Curso de Direito
Administrativo", 20 ed., Malheiros: São Paulo, 2006, p. 94:
[...] a atividade administrativa consiste na produção de decisões e
comportamentos que, na formação escalonada do Direito, agregam níveis maiores de
concreção ao que já se contém abstratamente nas leis.
No caso, vale os dizeres do art. 17, inciso V, da LC n° 123, de 2006, que
contemplou como causa suficiente à determinação de exclusão do Simples Nacional a
existência de débitos com exigibilidade não suspensa em face da Fazenda Pública.
Quanto ao mérito, fossem quais fossem, sejam quais sejam as ponderações do
Contribuinte, o fato concreto é que, antes que se cumprissem os expedientes
consignados na citada Norma de Execução, ou mesmo depois disso, aí já considerado
o prazo fixado no mencionado art. 31, § 2o, da LC n° 123, de 2006, o Interessado não
logra demonstrar estar regular em face dos débitos-causa de sua exclusão do Simples
Nacional, exatamente como especificados pela DRF de origem.
A questão é bem objetiva: o Contribuinte tem (ou teve, pouco importa) débitos
em face da Fazenda Pública Federal como exigibilidade não suspensa até e inclusive o
fecho do prazo do art. 31, § 2o, da LC n° 123, de 2006, esse ainda mais estendido em
função do cumprimento do disposto na Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ
n° 01, de 2010, assim é o que expressamente se atesta no despacho de fls. 26/27.
O que se está a dizer? Ou bem se prestigia a regra do art. 31, § 2o, da LC n° 123,
de 2006, ou não se tem regra alguma.
Já em fins do ano-calendário de 2008 noticiava-se que o Contribuinte tinha
débitos com exigibilidade não suspensa em face da Fazenda Pública Federal; no curso
do ano-calendário de 2010 fez-se por bem e apropriadamente especificar de quais
débitos se cuidava; a esse último expediente acresceu-se ainda o espaço de tempo de
30 (trinta) dias para que o Interessado solucionasse e/ou demonstrasse a insubsistência
daquela pendência; assim não se deu perante o órgão competente que é a DRF de
origem; assim não se dá presentemente, diga-se, em face desta Delegacia de
Julgamento, ainda que se considere eventual regularização dos débitos em referência,
mas após, veja-se bem, após findo o último instante possível para que tal conduta
ganhasse algum relevo, ou seja, até fins do novo "prazo para impugnação" a que se
refere a Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ n° 01, de 2010.
Mais objetivo. O caso era de se regularizar os débitos-causa de exclusão do
Simples Nacional até findo o prazo do art. 31, § 2°, da LC n° 123, de 2006, estendido
pela Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ n° 01, de 2010? Ou,
especificamente, a hipótese era de se demonstrar a regularização daqueles débitos até
o limite máximo de 30 (trinta) dias passados da implementação do comando posto na
Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ n° 01, de 2010, diga-se, até 30 (trinta)
dias depois da ciência da "INTIMAÇÃO 10830/SEORT/DRF/CPS/910/201CT? Sim.
Quando se deu dita ciência? Em 29/06/2010 (fl. 20). Somados 30 (trinta) dias, chega-
se a...? Chega-se em 29/07/2010. O Contribuinte solucionou as excogitadas
divergências até essa data? Não. Chegou a fazê-lo? Há indicação nos autos que
responderiam afirmativamente a esse quesito, porém, tal haveria se dado em
21/09/2010 (fl. 59, 61, 80/93).
De novo: ou bem se reconhece eficácia normativa ao comando do art 31, § 2o,
da LC n° 123, de 2006, c/c a Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ n° 01,
de^OlO, ou então ter-se-ia de se construir algum discurso de contraponto.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010918/2008-11

Haveria tal possibilidade? Não é de todo estranho, desde que se considere o
critério da razoabilidade expressamente prestigiado no art. 2° da Lei n° 9.784, de 29
de janeiro de 1999.
Ocorre, porém, pelo menos na visada deste Relator, que o caso não comporta
buscar juízos que se contraponham ao âmbito de justificação da regra sob atenção. Ou
será que é razoável acolher a tese deste Contribuinte (sobre a regularização de seus
débitos), principalmente em face de outros tantos que nos acorrem, desde a primeira
folha dos autos ciente dos exatos débitos-causa de sua exclusão do Simples Nacional
(veja-se a inicial, à fl. 01, que refere exata e precisamente à IP sob n° 0032561/2008),
quer seja, ciente de todo o contorno do caso, no mínimo, desde 24/10/2008, quando
protocola sua insurgência inicial, mas, como se dizia, será razoável acolher a tese do
Interessado quando só em 21/09/2010 (há indicação nos autos nesse sentido, pelo
menos), isto é, quando já passados o primeiro cómputo do prazo a que alude o art. 31,
§ 2o, da LC n° 123, de 2006, bem como o segundo cómputo desse mesmo prazo, mas
agora, referido à implementação da exigência posta pela Norma de Execução
COSIT/CODAC/COCAJ n° 01, de 2010, daria cobro da multicitada irregularidade?
Não, isso sim é que não é razoável.
(...)
Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de acatar a preliminar de tempestividade,
conhecer parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 324
DF CARF MF
Original